Tribunal: CARF
Processo: 10820.000281/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000281/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.223 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
ARAÇATUBENSE CONTÁBIL CENTRO DE NEGÓCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. SOLICITAÇÃO DE ADESÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO
QUE NÃO INDICA PRECISAMENTE OS DÉBITOS QUE MOTIVARAM A
REJEIÇÃO DA OPÇÃO. NULIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos que constituíram o motivo da rejeição da
solicitação de adesão ao Simples não haviam sido consignados no Termo de
Indeferimento, é forçoso declarar a nulidade deste, por deficiência de
motivação e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e, no mérito, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de processo administrativo relativo ao indeferimento ao
contribuinte do regime tributário instituído pela Lei Complementar
123/2006 - SIMPLES NACIONAL - com fundamento no artigo 17,
V da citada Lei Complementar, em virtude da existência de débito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000281/2009-47
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.000281/2009-47

com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza não
previdenciária, cuja exigibilidade não está suspensa.
A contribuinte impugnou o Termo de Indeferimento em
09/04/2009, argumentando que os débitos referentes aos processos
10820.900.406/2009-31,
10820.900.407/2009-85,
10820.900.408/2009-20
e
10820.900.409/2009-74
foram
recolhidos tempestivamente no prazo determinado pelo CGSN,
conforme Darfs anexadas.
Em 06/08/2009, o contribuinte protocolou outra impugnação,
argumentando que as pendências apresentadas no novo relatório
de 31/07/2009 não constavam no relatório emitido em 20/02/2009,
fato que a impossibilitou de tomar as devidas providências para
saná-las, a fim de que sua opção pelo Simples Nacional não fosse
prejudicada.
Para a devida instrução do processo, foi realizada consulta na
internet ao "Portal do Simples Nacional", verificando-se, no
Histórico das Solicitações de Opção pelo Simples Nacional, que a
solicitação de opção, de 27/01/2009, processada em 25/03/2009,
foi indeferida por pendências não resolvidas, e, após o
processamento final da solicitação, foi identificado débito com a
RFB de natureza não previdenciária, cuja exigibilidade não está
suspensa.
Verificou-se também no sistema Tratani que constam em nome do
contribuinte débitos em cobrança no Serviço de Orientação e
Análise Tributária da DRF de Araçatuba, cujo período de
apuração é 12/2005, com vencimento em 31/01/2006, nos valores
R$534,22 (IRPJ - Processo 10820.900.856/2009-23) e R$134,96
(CSLL - Processo 10820.900.857/2009-78).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do Termo de opção do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 14-30.611, 26 de agosto de 2010 (e-fl. 260), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
PENDÊNCIAS.
INCLUSÃO.
A inclusão no regime do simples Nacional está condicionada à regularização
da pendência impeditiva enquanto não vencido o prazo para a solicitação da
opção no ano-calendário.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 63, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.000281/2009-47

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por motivo de
constatação de débito com exigibilidade não suspensa, conforme indicado no Termo de
indeferimento de e-fls. 31.
Consta dos autos que parte dos débitos que motivaram o indeferimento da
inclusão no Simples Nacional foi sanada dentro do prazo de regularização, remanescendo,
entretanto, em nome do contribuinte, débitos de período de apuração 12/2005, com vencimento
em 31/01/2006, nos valores de R$ 534,22 (IRPJ - Processo 10820.900.856/2009-23) e R$ 134,96
(CSLL - Processo 10820.900.857/2009-78).
O ora Recorrente apresenta dois argumentos principais a refutar a exigibilidade
de tais débitos:
- que eles não constavam do relatório de pendências impeditivas à inclusão no
Simples Nacional à época em que foi notificado;
- que a exigibilidade desses débitos estava suspensa por compensação.
Compulsando os autos, entendo que assiste razão ao Recorrente, conforme
explicado adiante.
A solicitação de opção pelo Simples Nacional indeferida foi efetuada em
27/01/2009 e processada em 25/03/2009, conforme indicado no extrato seguinte:

Constato que os débitos que motivaram o indeferimento da inclusão no
Simples Nacional (R$ 534,22 de IRPJ e R$ 134,96 de CSLL) não constavam dos relatórios de
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.000281/2009-47

pendências fiscais existentes nos autos pouco antes do processamento da solicitação de inclusão.
Comprovam esta assertiva os extratos de informação fiscal de e-fls. 43, emitido em 20/02/2009,
e de e-fls. 47, emitido em 16/03/2009.
Somente em 31/07/2009, após o processamento da solicitação de inclusão,
portanto, é os referidos débitos aparecem no relatório de pendências fiscais, como se pode
observar no extrato de e-fls. 48.
Os relatórios mencionados corroboram com o argumento do Recorrente de que
não teve ciência dos débitos de R$ 534,22 de IRPJ e R$ 134,96 de CSLL quando do
recebimento da intimação Sacat/0810200/no 163/2009 para regularização das pendências fiscais,
o que o impossibilitou de saneá-las dentro do prazo previsto na legislação para o fim de
deferimento de seu pedido de inclusão no Simples Nacional.
Outro ponto adicional a considerar é que tais débitos não poderiam figurar no
relatório de pendências fiscais porque foram objeto de solicitações de compensação, que,
inobstante tenham sido indeferidas, mantiveram o efeito suspensivo da exigibilidade daqueles
até 25/03/2009, data de emissão do Despacho Decisório Eletrônico de não homologação da
compensação, conforme indicado nas cópias dos PER/DCOMP de e-fls. 232 e 235.
Assim, entendo que a falta de indicação precisa dos débitos que motivaram o
indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional laborou em desfavor do direito de
defesa do Recorrente, caracterizando a nulidade do Termo de Indeferimento por vício insanável.
Aplica-se, in casu, por analogia, a Súmula CARF no 22:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do
Simples que se limite a consignar a existência de pendências
perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos
débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e
reformando integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.223 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10820.000281/2009-47

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital